Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARTS. 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. O autor/agravante apresenta doença grave, consistente em espondiloartrose anquilosante, que o afastou do trabalho regular e resulta em elevados gastos financeiros com o tratamento. Acresce-se a isso o fato de possuir 6 (seis) filhos, sendo um deles pessoa com deficiência física e mental, o que também demanda altos custos.
3. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o pleito do benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Decisão reformada, no aspecto.
4. Da análise do processo de referência, afigura-se que o feito se encontra em fase embrionária, porquanto constam apenas alegações unilaterais do autor, deduzidas na petição inicial, exsurgindo necessários maiores esclarecimentos quanto à controvérsia, mormente no tocante a aspectos fáticos.
5. Se o autor/agravante não demonstrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que respalde eventual medida cautelar de bloqueio de bens (art. 301 do CPC), sendo que a mera alegação de dilapidação patrimonial decorrente de um compromisso de compra e venda de imóvel, não lastreia, de plano, o imediato deferimento do pleito, ressaltando-se que sequer houve êxito ainda na realização da citação nos autos de origem. Decisão mantida nesse ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.